Tribunal: TJMT
Processo: 1048467-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048467-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELANTE(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,

DO
AFRONTAMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E DA DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO P
OR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
. REJEITADOS. PRELIMINAR
DE INDEVIDA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIDO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO
INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários proposta por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Sentença de procedência fixou o valor da
remuneração em R$ 26.177,71, com correção pela Taxa Selic desde a citação, além da condenação em custas e honorários sucumbenciais de 10%.

2.
Apelações interpostas por ambas as partes. O banco apelante sustenta quitação contratual, ausência de benefício econômico e impossibilidade de arbitramento judicial. O escritório requer majoração da verba honorária, com base nos critérios legais e contratuais.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões centrais:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória;

(
ii
) saber se é devida a multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos de declaração;

(
iii
) saber se é cabível a fixação de honorários proporcionais em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito;

(
iv
) saber se o valor fixado na sentença é compatível com o trabalho prestado.

III. Razões de decidir

4.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente comprovada por documentos, dispensando instrução probatória (art. 355, I, CPC/2015).

5.
Afastada a multa por litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa ou temerária, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.

6.
A rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de honorários com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba, com base nos serviços efetivamente prestados, para evitar enriquecimento sem causa (art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994).

7.
Termos de quitação genéricos e ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão não afastam o direito à contraprestação proporcional.

8.
O valor arbitrado pelo juízo de origem revelou-se desproporcional à complexidade e extensão dos serviços prestados, impondo-se a redução equitativa para R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

9.
Correta a fixação dos juros moratórios desde a citação, nos moldes do art. 405 do CC/2002, e da Taxa Selic conforme atual entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso do Banco Bradesco S.A.
conhecido e
parcialmente provido, para afastar a multa por litigância de má-fé e reduzir os honorários para R$ 15.000,00. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revogação unilateral e sem justa causa do contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional à extensão dos serviços efetivamente prestados.

2. Termos genéricos de quitação não têm eficácia para exonerar o contratante da obrigação de remunerar os serviços não especificados.

3. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, em atenção à proporcionalidade, complexidade e diligência do trabalho realizado.

4. A multa por litigância de má-fé exige conduta dolosa, não se presumindo a partir da simples interposição de recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 405; CPC/2015,
arts
. 355, I, 85, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o; EOAB (L. 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
324648420
) proferida pelo juízo da
7a Vara Cível De Cuiabá
,

que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no
1048467-47.2024.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 26.177,71 (vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos)
,

acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. no 324648431), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar:

1.1.
Indevida condenação por litigância de má-fé
;

1.2.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
;

1.3.

Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

2.

Mérito Recursal.

2.1.
Da expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido;

2.2.
Da completa impertinência da sentença proferida - da necessária observância ao contrato - da ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais - da impossibilidade de relativização das condições pactuadas;

2.3.

Da impossibilidade de intervenção do estado em um contrato válido - ato jurídico perfeito - da violação aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do código civil vigente;

2.4.
Da inaplicabilidade do art. 22, §2.o, do EOAB - contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido - instrumento com regras de pagamento em diversas fases dos processos acompanhados - precedentes do S.T.J. que não se aplicam ao caso;

2.5.
Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial - do enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente;

2.6.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios - obrigação nasceu quando da prolação da sentença;

Já em suas razões recursais (ID. 324648427), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.

Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. no 324648434).

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade de conhecimento da apelação, em razão do afrontamento ao princípio da dialeticidade, bem como pela deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate
todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. no
327171394
).

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. No
330367882
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata
de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID. 324648420) proferida pelo juízo da 7a Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1048467-47.2024.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados
na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 26.177,71 (vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos),
acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2.

Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

1.3.
Indevida condenação por litigância de má-fé.

A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, aduzindo que não restaram configurados os pressupostos legais para sua imposição. Argumenta que apenas exerceu o direito de recorrer, constitucionalmente assegurado, inexistindo, qualquer intenção de obstruir o regular andamento do feito, razão pela qual não se trata de recurso protelatório.

Pois bem.

A
decisão
proferida pelo
juízo
a quo

de
ID. 324648426
,
rejeitou os embargos de declaração
opostos pela parte (ID. 324648421)
e condenou a parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15% (quinze por cento), além da penalidade prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, correspondente a 2% (dois por cento), ambos incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre salientar que, para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC. Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável somente quando comprovado o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal, com manifesto intuito de prejudicar a parte adversa ou retardar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu configurada a má-fé da parte apelante, sob o fundamento de que esta teria revelado o intuito de retardar indevidamente o andamento do processo.

Todavia, não se vislumbra, na conduta da parte recorrente, qualquer atitude deliberada voltada a retardar indevidamente o andamento do processo. Ao revés, observa-se que a parte apenas se valeu dos meios processuais legalmente disponíveis para a defesa de seus direitos e interesses.

A simples interposição de recurso, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, a qual exige conduta dolosa ou temerária devidamente caracterizada, consoante se infere da jurisprudência a seguir:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE
- EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e o erro material apontados. 2. A
condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova
robusta.
3. Não constatado o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável
amultaprevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/
15
.
4. Embargos de declaração
rejeitados. -

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008343920138110107, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025)
(grifo nosso)

Nesse cenário, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

Portanto, acolho a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

1.4.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que as razões recursais analisam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença impugnada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, conforme exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1.5.

Da deserção do recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega a deserção do recurso de apelação interposto pela parte autora, sob o argumento de que esta teria deixado de recolher o preparo recursal.

Pois bem.

A alegação em questão deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro
,
dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante no ID no 330367882.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
a
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em
01 (um)

Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial,
PJE no

0015521-78.2015.8.14.0006
,
representando os
interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID no 324648363 e 324648364
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs
324648356;
324648357 e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo
essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID no
324648407– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
IDs

324648412– pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Alternativamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba
honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no
0015521-78.2015.8.14.0006
,
em trâmite perante a Comarca de
Ananindeua/PA,
o autor a
ssumiu a condução do feito em 27/01/2017, após ajuizamento inicial por outro escritório.

Requereu vistas dos autos e solicitou pesquisa via BACENJUD, juntando demonstrativo de débito atualizado e recolhendo as custas correspondentes.

Atendeu às determinações judiciais, apresentando comprovantes de pagamento e planilhas atualizadas.

Atuou durante a migração do processo físico para o
PJe
, realizando digitalização, conferência e adaptação ao novo sistema.

Efetuou diligências como pesquisas em plataformas privadas, extração de cópias, juntada de documentos, recolhimento de custas, manifestações e cálculos.

Superou dificuldades decorrentes da tramitação física, contratando serviços de terceiros para obtenção de cópias, arcando com custos adicionais. Manteve acompanhamento contínuo do processo e registro interno, até a revogação da procuração em 18/12/2020. Foi surpreendido pela resilição contratual pelo banco em 19/11/2020, ficando impossibilitado de receber honorários proporcionais ao trabalho realizado.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –
R$ 26.177,71 (vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos)

– mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida. Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da
Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2.3.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da
correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no item 2.2. da presente fundamentação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada, a fim de afastar a multa por litigância de má-fé, bem como, no mérito, reduzir os honorários advocatícios ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos.

De igual modo, conheço do recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando-se integralmente a sentença recorrida.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025